Tribunal: TJDFT
Processo: 0712077-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712077-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL VALES DE SOUSA, ANDREA KARINA BEZERRA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANGELA MIGUEL DO NASCIMENTO AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que determinou a emenda da petição inicial para que os exequentes, ora agravantes, apresentassem planilha considerando o crédito até a data do pedido de recuperação judicial (7/11/2017), sem a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC (proc. no 0712512-32.2019.8.07.0003, ID no 87632823, págs. 1-2). 2. Os agravantes não providenciaram o recolhimento do preparo, mas informam que são beneficiários da gratuidade de justiça (ID no 25126141, pág. 1). 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 7. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal e o pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes apresentem cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão/manutenção do benefício, sob pena de indeferimento/revogação. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO